Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727546-80.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA RECORRIDA: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70523788, admitiu o recurso especial interposto por ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI e OUTRO. O STJ (ID 75792338) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que a discussão trazida aos autos diz respeito à possibilidade de descaracterização, pelo decurso de tempo, da natureza alimentar do crédito de precatório, para fins de penhora do valor para pagamento de dívida não alimentar. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014